Tribunal: TJMT
Processo: 1028445-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028445-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARIA FERMINA GONCALVES - CPF: 298.712.801-06 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
– SÚMULA 410 DO STJ – REQUISITO OBSERVADO

–
RECURSO PROVIDO.

Se a parte foi
pessoalmente
intimada da decisão que mandou atender à obrigação de fazer e impôs
multa

diária
, está preenchido o requisito de que trata a Súmula 410 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1028445-91.2024.8.11.0000
de decisão da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, indeferiu o pagamento de multa diária sob o fundamento de que o agravado não foi intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação, consoante determina a Súmula 410 do STJ.

A
agravante alega que
“procedeu com novo pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos, requerendo o pagamento da multa diária, vez que a agravada continuou a fazer os débitos indevidos, agora no valor de R$ 26,20 da data de 25/07/2022 até a data de 15/05/2023, incidindo, assim, em 294 dias de descumprimento deliberado da liminar, que, somados, atingiu o valor de R$
147,
000,00”
e que
“ao despachar o novo pedido de Cumprimento de Sentença, o ilustre magistrado o fez com grave equívoco, afirmando que a agravada não tinha sido intimada pessoalmente”.

Relata
que
“patente o
error
in
judicando
, vez que a
r.
decisão do ilustre magistrado é frontalmente contrária
à
tudo quanto consta dos autos, privilegiando a empresa desidiosa, que deixou de cumprir com a determinação judicial por desprezo pela jurisdição e partes, o que gera um tremendo precedente negativo em nosso já tão abarrotado judiciário”.

Ao final pede a reforma da decisão e a determinação do prosseguimento do feito com a intimação do agravado para pagar o valor da multa diária.

Na contraminuta
o agravado pugna
pelo não provimento do Recurso afirmando que não foi intimado pessoalmente para cumprimento da decisão interlocutória (ID.
250456691
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o juízo da causa
determinou
o réu, ora agravado suspender os descontos em folha de pagamento da autora, ora agravante referente ao contrato de empréstimo consignado, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (ID. 31075543 –
PJe
1° grau).

A sentença foi julgada parcialmente procedente para
“declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao contratono 324232548-2, bem como condenar oBANCO PAN S.A.arestituição, em dobro, dos valores descontados, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso; e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, contados da data da publicação desta Sentença”.

O f
eito transitou em julgado em 24-07-
2022, momento em que o agravante ingressou com o Cumprimento de Sentença, incluindo nos cálculos a multa diária no valor de R$26.000,00 (ID. 90708790).

No entanto, no ID. 157047687, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de pagamento das
astreintes
, sob o fundamento de que a parte executada não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação.

A Súmula n. 410 do STJ enuncia que “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Contudo, verifica-se nos autos que a penalidade foi aplicada na liminar, e que o agravado, ao ser citado, foi devidamente intimado pessoalmente (ID. 31356820).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL/MATERIAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
MULTA
–
INTIMAÇÃO

PESSOAL
VIA PJE – EFICÁCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – ART. 537 DO CPC – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“As
empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e
intimações
, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio” (§1o do art. 246 do CPC).

Se a parte foi
pessoalmente
intimada da decisão que mandou atender à obrigação de fazer e impôs
multa

diária
, está preenchido o requisito de que trata a Súmula 410 do STJ. E essa penalidade pecuniária deve ser arbitrada em valor suficiente e compatível com o propósito de compelir a parte a atender o quanto antes ao comando judicial (art. 537 do CPC)”.
(N.U 1000747-57.2022.8.11.0008, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

“APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTE – NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
– SÚMULA 410 DO STJ – REQUISITO OBSERVADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a parte foi
pessoalmente
intimada da decisão que mandou atender à obrigação de fazer e impôs
multa

diária
, está preenchido o requisito de que trata a Súmula 410 do STJ”.

(
N.U 0012525-58.2019.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para autor
izar a cobrança da multa diária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024